Tribunal: TJPA
Processo: 0811113-60.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811113-60.2021.8.14.0051

RECORRENTE: EZEQUIEL MESSIAS DE JESUS GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.121, § 2º, II e IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO COMPROVADA. TENTATIVA PERFEITA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811113-60.2021.8.14.0051

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EZEQUIEL MESSIAS DE JESUS GOMES, irresignado com os termos da decisão (Id.

17851927 - Págs. 1-12) proferida pelo MM. juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/pa, que o pronunciou nos termos dos arts. 121, § 2º II e IV, c/c 14, II, todos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo como vítima Lucas Abreu de Souza.

Narra a denúncia que no dia 01/11/2021, por volta das 20h30m, na Rua 06, bairro Nova República, no município de Santarém, o recorrente e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica, quando se desentenderam e iniciaram uma discussão, tendo o recorrente golpeado à vítima com pedaço de madeira, com
animus necandi
(Id. 17851722 - Págs. 1-3).

Pugna o recorrente pela reforma da decisão recorrida, para impronunciá-lo por desistência voluntária, bem como subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras (Id. 17851960 - Pág. 13).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a decisão recorrida (Id. 17851965 - Págs. 1-7).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 17851966 - Págs. 1-2).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça (Id. 18795374 - Págs. 1-5), manifestou-se pelo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, no sentido de que seja mantida a decisão de pronúncia atacada.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do Laudo pericial (Id.
17851717 - Pág. 34-35)
.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que desistiu de consumar o delito, pois tinha naquele tempo, todos meios para prosseguir na ação delituosa, tendo desistido voluntariamente desta, no qual nenhum dos populares obstruiu a execução.

Desse modo, requer o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, pugnando pela reforma da sentença, para que seja impronunciado, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto à existência da desistência voluntária do recorrente, não havendo como acolher tal argumento.

Observa-se, que a conduta do recorrente quando desfere vários golpes na vítima que se encontrava no chão e desacordada, não demonstra a desistência voluntária, mas sim indícios de tentativa acabada ou perfeita, onde o agente interrompe os meios de execução, acreditando ter consumado o delito.

Assim, não consumou-se o crime, por motivos alheios a vontade do agente (prestação de socorro por populares), conforme vídeo que que aponta nitidamente os indícios de autoria do crime de homicídio (Id. 17851688).

Nesse mesmo sentido é a interpretação da doutrina sobre o assunto.

“Perfeita (acabada, frustrada ou crime falho)
é a hipótese que se configura quando o agente faz tudo o que pode para chegar à consumação do crime, mas não sobrevém o resultado típico, pois é interrompido por obstáculo exterior à sua vontade
. Exemplo:
o agente desfere inúmeros tiros certeiros na vítima e, acreditando que morreu, afasta-se do local. Ocorre que, socorrido por terceiros o ofendido salva-se
”. (NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 11. Ed. Revisada, atualizada e ampliada- Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 299-300). Grifo nosso.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada,
com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2.
Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

No tocante, a exclusão das qualificadoras não merece guarida, isso porque o afastamento nessa fase deve ser demonstrado de forma incontroversa e absolutamente improcedente, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024